Tribunal: STF
Processo: ARE 1603663
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Affonso Sportore, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – Negada liminar e prosseguimento da ação – Sentença condenatória no pagamento de valor e dano moral - Não ajuizamento da ação principal - Nulidade da sentença - Impossibilidade de condenação – Pleito restrito ao arresto - Sentença anulada devendo ser analisado o pedido de arresto.” (Apelação Cível nº 1014685-73.2021.8.26.0223, 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 24.10.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e LV, da Constituição da República e à Súmula nº 335/STF. Argumenta-se, em síntese, que “No caso dos autos, a ação deveria ter sido ajuizada no foro da comarca de São Paulo, quer pela regra geral do art. 46 do CPC. (foro do domicilio do Réu), quer pela regra do foro de eleição (art. 63 CPC), uma vez que os contratos objeto da demanda elegem aquela comarca como competente”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se que não há nos autos qualquer fundamentação que explicite a violação aos dispositivos constitucionais. O autor baseou toda fundamentação de seu recurso extraordinário na legislação infraconstitucional e na Súmula nº 335/STF, a atrair a aplicação da Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Não somente, o próprio Tribunal de origem baseou-se na legislação infraconstitucional para afastar a alegação incompetência do juízo, vejamos:

“O Magistrado, às fls. 703, corretamente estabeleceu ser ação na qual a autora argumenta ter havido apropriação de valores decorrentes de ação tramitou naquela Comarca e, portanto, incide o artigo 53, IV, do Código de Processo Civil. Daniel Amorim Assumpção Neves comenta em torno desta determinação: “nas ações que tenham por objeto a reparação de dano, o foro competente será o lugar do ato ou fato que gerou o dano.” 1 Ora, em sendo desta maneira, prevalece a regra específica quanto a competência, o que afasta o pretendido pelo apelante.” (e-doc. 220 - destaquei)

O Tribunal de origem, portanto, com base nos fatos e provas constantes dos autos e na legislação infraconstitucional, entendeu que se trata de ação de reparação de dano, afastando a Súmula nº 335/STF. Nesse contexto, a análise ou reexame dos fundamentos do acórdão recorrido se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e do consumidor. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 /STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido [...].” (ARE 1587294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31-03-2026 - destaquei)
“Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência jurisdicional. Ação fundada em direito pessoal. Art. 46, § 4°, do Código de Processo Civil. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes qualificados invocados (ADIs 5.492/DF e 5.737/DF) se cingiram à análise acerca da constitucionalidade dos arts. 46, §5°, e 52, parágrafo único, do CPC, no que tange a execuções fiscais. Impossibilidade de expandir os efeitos dos referidos julgados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre competência jurisdicional. 2. O recurso extraordinário questionava a fixação da competência da 3ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgar ação fundada em direito pessoal proposta contra o Distrito Federal, o Estado de Goiás e empresa de segurança, com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil. A parte recorrente argumentava a necessidade de aplicação de interpretação restritiva conforme precedentes do STF (ADIs 5.492 e 5.737) que trataram dos arts. 46, §5°, e 52, parágrafo único, do CPC. 3. A decisão monocrática agravada entendeu que a revisão da matéria demandaria necessariamente análise de legislação infraconstitucional e revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula 279 do STF, e que os precedentes invocados não se aplicavam ao art. 46, §4º, do CPC. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão da decisão que fixou a competência jurisdicional, fundamentada no art. 46, §4º, do CPC, enseja o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa oblíqua e reflexa à Constituição Federal; e (ii) saber se os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5.492 e 5.737), que trataram da interpretação do art. 46, §5º, e art. 52, parágrafo único, do CPC, podem ser estendidos para abarcar o art. 46, §4º, do CPC, em casos de litisconsórcio passivo facultativo envolvendo entes subnacionais. III. Razões de decidir 5. A análise da controvérsia relativa à fixação da competência jurisdicional, conforme estabelecida pelo Tribunal de origem com base no art. 46, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o reexame da moldura fática delineada nos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. Tal abordagem inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, em conformidade com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas ADIs 5.492 e 5.737, bem como no Tema n° 1.204 de repercussão geral, restringiu a apreciação do art. 46, §5º, e do art. 52, parágrafo único, ambos do CPC, a casos de execuções fiscais, limitando sua abrangência aos limites territoriais dos entes subnacionais ou ao local de ocorrência do fato gerador. 7. O art. 46, §4º, do CPC, por sua vez, que faculta ao autor de ação fundada em direito pessoal propor ação em face de múltiplos réus com domicílios distintos no foro de qualquer deles, não foi objeto de análise ou interpretação restritiva nos referidos precedentes qualificados. Diante disso, não é cabível expandir os efeitos dos julgados qualificados para dispositivos que não foram expressamente enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a aplicabilidade do art. 46, §4º, do CPC, nos termos em que interpretado pelo Tribunal de origem. IV. Dispositivo [...] 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1542605 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29-09-2025 - destaquei)

Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente